Tribunal: TJES
Processo: 0000303-59.2010.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-59.2010.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: OLINDA PEREIRA DOS SANTOS e outros (7)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO LEGAL DE HONORÁRIOS NO PARCELAMENTO (LC MUNICIPAL Nº 2/2007). QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR EM NOVOS HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito pelo pagamento, mas homologou apenas parcialmente o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, condenando ainda o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios previstos no acordo extrajudicial, com base na Lei Complementar Municipal nº 2/2007, substituem a verba sucumbencial; (ii) se a imposição de novos honorários na sentença configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 2/2007 determina expressamente a inclusão de honorários advocatícios de 10% nos acordos de parcelamento fiscal, como condição para a concessão do benefício de parcelamento.

O contribuinte, por meio de seu espólio, quitou integralmente o acordo extrajudicial, inclusive o valor referente aos honorários previstos, conforme comprovantes juntados aos autos.

O STJ, no Tema 400, fixou entendimento de que a dispensa ou exigência de honorários em parcelamentos fiscais depende de previsão legal, devendo ser observada a legislação aplicável.

A condenação judicial em novos honorários, além daqueles já quitados administrativamente, resulta em duplicidade de cobrança pelo mesmo fato, configurando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do TJES também reconhece que, havendo pagamento de honorários no âmbito administrativo, é incabível a imposição de nova verba de sucumbência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para homologar a integralidade do acordo extrajudicial e afastar a condenação ao pagamento de honorários fixados judicialmente.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal que prevê honorários advocatícios como condição para parcelamento fiscal deve ser observada, não cabendo nova condenação judicial em sucumbência.

O pagamento de honorários no âmbito administrativo impede a imposição de nova verba honorária judicial pelo mesmo fato, sob pena de bis in idem.

O acordo extrajudicial celebrado entre as partes deve ser homologado integralmente quando cumprido nos termos da lei de regência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000303-59.2010.8.08.0068

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELADO:
ESPÓLIO DE OLINDA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ÁGUA DOCE DO NORTE

contra a sentença de Id 15349549, por meio da qual o juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, em Ação de Execução Fiscal ajuizada originalmente em desfavor de
OLINDA PEREIRA DOS SANTOS
e, posteriormente, de seu espólio, julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, homologando, contudo, apenas parcialmente o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Em suas razões de Id 15349555, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
os honorários previstos no acordo extrajudicial possuem amparo na Lei Complementar Municipal nº 2/2007 (Código Tributário Municipal), em seus artigos 284 e 286-A;
II)
tais encargos legais substituem os honorários advocatícios de sucumbência e que a imposição de uma nova condenação judicial caracteriza
bis in idem
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, homologando-se a integralidade do acordo e afastando-se a condenação judicial em honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

A Execução Fiscal de origem foi ajuizada em 17/03/10 para a cobrança de débitos relativos a IPTU, no valor original de R$446,44 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). No curso do processo, foi noticiado o falecimento da executada, ocorrido em 11/08/11 (fl.46), e o feito foi redirecionado ao seu espólio.

Em 03/06/22, o Sr. Marcelo Gomes de Moura, na qualidade de representante do espólio da executada, celebrou "Termo de Confissão de Dívida" e "Acordo de Execução Fiscal" com o
M
UNICÍPIO
exequente para a quitação do débito (Id 15349547). O referido acordo previa o pagamento do principal em 06 (seis) parcelas e, em seu item "5", estabelecia o compromisso de pagar o valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos) a título de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento).

A municipalidade informou a quitação integral do acordo, incluindo a verba honorária, juntando os respectivos comprovantes de pagamento (Id 15349547, pág. 10) e o relatório de parcelamento quitado (Id 15349548), requerendo a homologação do termo e a extinção do processo (Id 15349546).

Contudo, a sentença apelada, embora tenha reconhecido o pagamento e extinguido a execução, homologou o acordo apenas de forma parcial, ressalvando o item "5". Ato contínuo, condenou a parte executada ao pagamento de novos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento (Tema 400) de que a dispensa do pagamento de honorários em virtude de adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal. De forma análoga, se a legislação de regência estabelece a obrigatoriedade da inclusão de honorários advocatícios no acordo de parcelamento, tal disposição deve ser observada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No caso em tela, a Lei Complementar Municipal nº 2/2007, que instituiu o Código Tributário do Município de Água Doce do Norte (Id 15349556), vigente à época da celebração do acordo, estabelece de forma clara a incidência de honorários sobre os débitos em cobrança e condiciona o parcelamento à assunção de tal encargo pelo contribuinte. Observe-se:

Art.284 - As dívidas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas ou consequentes, serão acumuladas em um só processo de cobrança e acrescidas das custas e despesas oriundas deste e de 10% (dez porcento) de honorários advocatícios, nos termos do artigo 22 da Lei Federal 8.906/94.

§1º - As custas, despesas e honorários previstos no caput somente serão devidos após o início de um dos processos de cobrança previstos nos incisos II e III do artigo anterior.

Art.286-A - Iniciado um dos processos de cobrança previstos nos incisos II e III do artigo 283, a concessão de parcelamento, uma única vez, será condicionada à assunção, pelo contribuinte, da responsabilidade pelo pagamento dos débitos previstos no artigo 284.

Destarte, verifica-se que a lei que embasa o parcelamento que motivou a extinção da presente execução não apenas autoriza, mas determina que o contribuinte assuma a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

O acordo firmado entre as partes (Id. 15349547) cumpriu estritamente a referida previsão legal, ao estipular em sua cláusula "5" o pagamento da verba honorária, a qual foi devidamente quitada pelo representante do espólio, conforme comprovante de depósito anexado aos autos (Id. 15349547, pág. 10).

Assim, tendo sido os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa, nos exatos termos da legislação municipal de regência, a posterior condenação judicial ao pagamento de nova verba honorária de sucumbência, calculada sobre o valor da causa, representa uma dupla oneração do executado pelo mesmo fato, o que configura manifesto
bis in idem
, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS-ICMS 2021. RENÚNCIA DO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na via judicial, quando já houver pago a verba, na instância administrativa, em razão de adesão ao programa de parcelamento de débito fiscal.

2. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0018555-34.2014.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Julgamento: 23/04/24).

Sendo assim, não há que se falar na imposição de novo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à parte apelada, uma vez que já foram quitados pela via extrajudicial, em estrita observância à legislação aplicável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e homologar a integralidade do acordo firmado entre as partes (Id 15349547, pág.11), afastando a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados judicialmente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

REFORMAR
a sentença recorrida e homologar a integralidade do acordo firmado entre as partes (Id 15349547, pág.11), afastando a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados judicialmente.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.